Tribunal: TCU
Processo: 043.160/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra decisão que julgou parcialmente procedente representação, tornou definitiva a suspensão cautelar de pregão eletrônico destinado à aquisição de mobiliário e assinou prazo para que o órgão adotasse as providências necessárias no sentido de anular o mencionado certame licitatório e os demais atos dele decorrentes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam embargos de declaração opostos por Fortline Indústria e Comércio de Móveis Ltda. contra o Acórdão 934/2021-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal julgou parcialmente procedente a representação formulada pela empresa Layout Móveis para Escritório Ltda., confirmou e tornou definitiva a suspensão cautelar do Pregão Eletrônico SRP 4/2020, determinada pelo item 9.1 do Acórdão 4543/2020-TCU-Plenário , e assinou prazo de 15 dias para que o Comando da 12a Região Militar adotasse as providências necessárias para anulação do certame e dos demais atos dele decorrentes, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os embargos de declaração, mantendo-se inalterado o Acórdão 934/2021-TCU-Plenário ; 9.2. dar ciência deste acórdão à embargante.